Tribunal: TJSP
Processo: 1020206-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação de cobrança. Autora reclama direito de regresso contra ré em razão de condenação em demanda diversa. Descabimento. Empresa ré atua como mera intermediária de meios de pagamento, não se beneficiando dos valores envolvidos na alegada prática fraudulenta perpetrada por terceiros. Ausente nexo de causalidade entre os fatos narrados na demanda antecedente e eventual conduta da ré que pudesse

Ementa:
Ação de cobrança. Autora reclama direito de regresso contra ré em razão de condenação em demanda diversa. Descabimento. Empresa ré atua como mera intermediária de meios de pagamento, não se beneficiando dos valores envolvidos na alegada prática fraudulenta perpetrada por terceiros. Ausente nexo de causalidade entre os fatos narrados na demanda antecedente e eventual conduta da ré que pudesse justificar a compensação pretendida. Sem evidência de falha na prestação de serviços. Precedentes. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.